Tribunal: TJMT
Processo: 0002597-43.2010.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0002597-43.2010.8.11.0087
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADA: JOANA BUCHELT DA COSTA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença de procedência do pedido formulado em ação ordinária por JOANA BUCHELT DA COSTA (apelada), para condenar a ré/apelante a restituir o valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) e para condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos de artigo 20, § 3.o do Código de Processo Civil (1973).
A apelante alega que a sentença é extra petita, ao argumento de que foi condenada ao pagamento de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) a título de ressarcimento, mas a autora não foi formulou tal pedido na petição inicial; aduz que a rede elétrica em questão, é particular e ela não incorporou a rede da apelada como alegou na inicial, por conseguinte, ausente qualquer responsabilidade da apelante pelos eventos em questão, posto que tanto a instalação como a manutenção desta rede de energia elétrica não cabe a concessionária, mas sim a própria consumidora.
Afirma que trata-se de rede particular instalada na propriedade e está dentro do imóvel da apelada, portanto, fora do ponto de entrega; comenta que a Resolução 414/2010 da ANEEL estabelece que eventuais ressarcimentos por danos elétricos serão abraçados pela legislação somente se a unidade consumidora for atendida em tensão igual ou inferior a 2,3kv e a unidade consumidora da autora é superior a 2,3kv; prequestiona negativa de vigência aos artigos 188, I, 389, 394 e 397 do Código Civil e artigos 374, 405, 490, 502, 523 do Código de Processo Civil (2015); requer o provimento do recurso, com o afastamento da condenação imposta.
Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, a apelante alega que a sentença é extra petita, ao argumento de que foi condenada ao pagamento de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) a título de ressarcimento, mas a autora não foi formulou tal pedido na petição inicial. Tal alegação, não prospera.
A autora requereu na petição inicial a condenação da concessionária no cumprimento da obrigação de fazer, consistente na adequada manutenção da rede de energia elétrica, com realização periódica, não superior a 06 (seis) meses de poda da vegetação, substituição dos equipamentos que ficarem danificados, e ainda, a incorrência em perdas e danos (CC, artigo 247), relativo ao não cumprimento da obrigação; atribuiu à causa o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), que foi integralmente acolhido na sentença.
Quanto à questão de fundo, a apelante sustenta em resumo que a rede elétrica é particular e ela não incorporou a rede da apelada como alegou na inicial, por conseguinte, ausente qualquer responsabilidade da apelante pelos eventos em questão, pois tanto a instalação como a manutenção desta rede de energia elétrica não cabe a concessionária, mas sim a própria consumidora.
Na petição inicial a autora relatou que é moradora da Linha 45, Comunidade Nossa Senhora da Saúde, Guarantã do Norte/MT, onde 26 (vinte e seis) moradores implantaram uma rede particular de energia elétrica e em janeiro/2006, por força do Decreto 5.163/2004, a referida rede de energia foi incorporadora pela Concessionária de energia elétrica – Rede CEMAT e assumiu parcialmente a rede, mas não oferece suporte e nem manutenção adequada.
No tocante ao assunto em questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao processar e julgar o REsp 1.243646/PR, em sede de Recurso Repetitivo, nos termos do artigo 543-C do CPC, firmou posicionamento no sentido de que a participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária, pelo consumidor ou por ambos. Aliás, é possível o seu julgamento monocrático, haja vista que a questão está consolidada na jurisprudência do STJ.
Assim, prevê Decreto no 41.019/57, que regulamenta os serviços de energia elétrica, com redação dada pelo Decreto no 98.335/89:
“Art. 138. Os encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE.”
“Art. 140. O atendimento de novas ligações, acréscimos ou decréscimos de carga (art. 138) fica condicionado ao pagamento, quando for o caso, da participação financeira do consumidor.”
“Art. 143. As obras construídas com a participação financeira dos consumidores (arts. 140 e 142) serão incorporadas aos bens e instalações do concessionário quando concluídas, creditando-se a contas especiais as importâncias relativas às participações dos consumidores, conforme legislação em vigor.”
Nesse passo, o disposto nos artigos 141 e 142 do Decreto Federal no 41.019/57, também esclarecem:
“Art. 141. São de responsabilidade total do concessionário os encargos correspondentes a: (Redação dada pelo Decreto no 98.335, de 1989)
I - obras no sistema elétrico que não estejam vinculadas diretamente ao atendimento de novas cargas; (Redação dada pelo Decreto no 98.335, de 1989)
II - obras necessárias para atender aos níveis de continuidade e de qualidade de serviço fixados pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, bem como aquelas atribuíveis ao concessionário em conformidade com as disposições regulamentares vigentes. (Redação dada pelo Decreto no 98.335, de 1989)
Parágrafo único. O disposto nos incisos I e II aplica-se igualmente aos casos em que a execução das obras seja feita concomitantemente com o atendimento de solicitações enquadradas no art. 138. (Redação dada pelo Decreto no 98.335, de 1989)
Art. 142. São de responsabilidade do consumidor o custeio das obras realizadas a seu pedido e relativas a: (Redação dada pelo Decreto n. 98.335/89
I - extensão de linha exclusiva ou de reserva; (redação dada pelo Decreto 98.335/89)
II - melhoria de qualidade ou continuidade do fornecimento em níveis superiores aos fixados pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, ou em condições especiais não exigidas pelas disposições regulamentares vigentes, na mesma tensão do fornecimento ou com mudança de tensão; (redação dada pelo Decreto 98.335/89)
III - melhoria de aspectos estéticos; (redação dada pelo Decreto 98.335/89)
IV - outras que lhe sejam atribuíveis, de conformidade com as disposições regulamentares vigente (redação dada pelo Decreto 98.335/89)
§ 1o Nos casos de que trata este artigo, devem ser incluídas na determinação do encargo de responsabilidade do consumidor as parcelas relativas ao segmento do sistema que atender a unidade de consumo, bem como as referentes à ampliação de capacidade ou reforma de subestações, alimentadores e linhas já existentes, quando necessárias ao atendimento do pedido. Incluído pelo Decreto 98.335/89
2o O atendimento de pedido nas condições previstas neste artigo dependerá, também, da verificação, pelo concessionário, da conveniência técnica e econômica para sua efetivação. (Incluído pelo decreto n. 98.335/89)”.
Ao contrário do alegado pela apelante, não há que se falar em falta de comprovação da autorização da autora para que a rede particular fosse incorporada pela concessionária, pois a incorporação das redes particulares de energia decorre de lei, é impositiva e independe de autorização do particular. Todavia, o direito à devolução dos valores pagos, no caso, fica adstrito à prova robusta de que a Concessionária de Energia efetuou cobrança de valores que não eram devidos pelo Consumidor, ou mesmo que este arcou com despesas de manutenção da rede ou mesmo substituição dos equipamentos, porém, tal comprovação não consta dos autos.
Há ainda nos autos, correspondência referente ao compartilhamento de transformador particular de propriedade de Manoel Seberino da Costa e Nilson José Fernandes e o respectivo termo de Compartilhamento de Transformador, sem a participação da autora. No citado termo, está expressamente previsto que a concessionária de energia “fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de avaria da rede ou transformador, assim como de eventuais danos decorrentes do uso compartilhado”.
Não há demonstração que a Concessionária de Energia efetuou cobrança de valores indevido nem que a autora arcou com despesas de manutenção da rede ou mesmo substituição dos equipamentos. E, ainda que houvesse evidência de pagamento efetuado pela autora a título de participação financeira no custeio da obra de construção de rede de eletrificação rural, é legal, visto que inexiste comprovação de que responsabilidade pelo custeio total da obra era exclusiva da concessionária de energia elétrica.
Portanto, não há que se falar em restituição dos valores pagos pela consumidora na forma como pretendida.
Neste sentido, a jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - DEMANDA POSTULANDO A RESTITUIÇÃO DE VALORES APORTADOS PELO CONSUMIDOR NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 1. Devolução de valores investidos na execução de obras de extensão da rede elétrica rural. A Segunda Seção, quando do julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou entendimento no sentido de que a participação financeira do consumidor para a construção de rede de eletrificação rural não é, por si só, ilegal, pois, na vigência do Decreto 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deveriam ser custeadas pela concessionária (artigo 141), pelo consumidor (artigo 142), ou por ambos (artigos 138 e 140) (Resp 1.243.646/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10.04.2013, DJe 16.04.2013). Hipótese em que, consoante assente na origem, a relação jurídica foi instaurada mediante termo de contribuição, não tendo sido produzida prova voltada à demonstração de que o montante seria de responsabilidade da concessionária. Consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ – AgRg no REsp 1246224 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0066407-6 Relator(a) Ministro MARCO BUZZI (1149) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 27/05/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 10/06/2014).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EXPANSÃO DE OBRA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. CONTRIBUIÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO TOMADA COM BASE NA ANÁLISE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83/STJ (...) 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que ausente previsão contratual de devolução dos valores investidos em obra de eletrificação rural não cabe a restituição pleiteada pelo agravante. Incidência da Súmula 83/STJ. (...)”. (EDcl no REsp 1406308/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015).
E ainda:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS - ELETRIFICAÇÃO RURAL. PROGRAMA “LUZ NO CAMPO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - ACOLHIMENTO QUANTO AS PRESTAÇÕES PAGAS ANTERIORMENTE A 2010 - PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR NO PROGRAMA LUZ NO CAMPO - ILEGALIDADE - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A OBRA ERA DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA - PAGAMENTOS A MAIOR APÓS O VENCIMENTO DO CONTRATO - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL AFASTADO -RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO. (...). A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede de eletrificação rural é admitido, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, que regulamenta os serviços de energia elétrica, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas, exclusivamente pela concessionária ou pelo consumidor, e ainda aquelas que deveriam ser suportadas por ambos e não há demonstração, nos autos, de que a responsabilidade pelo custeio total da obra era exclusivamente da concessionária, não havendo que se falar em restituição dos valores. (...)” (N.U 0001673-79.2013.8.11.0005, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2015, publicado no DJE 04/11/2015).
“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÕES - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA SUBSIDIADA E EXECUTADA POR PARTICULAR C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PROGRAMA LUZ NO CAMPO - COBRANÇA DE TARIFA DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONSUMIDORES - ABUSO CONTRATUAL - INEXISTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO - RESP 1.243.646/PR - PROJETO DE LEI - ANISTIA DA DÍVIDA DOS CONSUMIDORES - INOVAÇÃO RECURSAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. 1. A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140). 2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141) (...) REsp 1.243.646/PR. Não se conhece de pretensão formulada apenas em segunda instância, pois representa inovação recursal, o que torna inviável seu enfrentamento” (N.U 0030325-53.2015.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/03/2015, publicado no DJE 30/03/2015).
Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para reformar a sentença e, nos termos do artigo 487, I do CPC julgar improcedentes os pedidos da autora. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, CPC), com atenção ao artigo 98, §3o do CPC.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora